Tribunal: TJES
Processo: 5000032-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ANA PENHA FERNANDES BARROS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO: 5000032-05.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

RECORRIDO: ANA PENHA FERNANDES BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS PELA AUTORA. COBRANÇA PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO PROLONGADO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.520,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões apresentadas pela Autora, ora Recorrida.

(2). Em síntese, a Autora ajuizou ação em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
onde alega que a Ré inadimpliu o pagamento de seus honorários profissionais a partir de abril de 2024, apesar de ter continuado a atender os pacientes conveniados e emitido as respectivas notas fiscais. Pleiteou: (i) a condenação da Ré ao pagamento dos valores em aberto; e, (ii) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar a responsabilidade da operadora de saúde pelo inadimplemento dos honorários profissionais da terapeuta ocupacional e a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da retenção de verbas de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a Recorrente sustenta que não teria recebido formalmente as notas fiscais nº 587 e 651 (referindo-se à 651 no recurso, embora a sentença trate das NFs 587 e 604), o que impediria o processamento administrativo do pagamento e afastaria sua responsabilidade.

(5). Contudo, da análise das provas juntadas aos autos, especialmente ID 57025564, verifico que a parte recorrida comprova adequadamente o envio das NFs, esmorecendo a tese brandida pela Ré quanto à suposta omissão da parte autora.
(6). Ademais, indubitável que os comprovantes de quitação específicos das notas nº 587 e 604 não foram juntados pela Ré. O ônus de provar o fato extintivo do direito é da parte devedora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o qual não restou cumprido pela parte requerida.

(7). Por isso, entendo devida a condenação a título de danos materiais, fixada em patamar condizente com o prejuízo efetivamente demonstrado nos autos, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(8). Por fim, quanto aos danos morais, compreendo que o caso concreto apresenta elementos que o distanciam do inadimplemento contratual ordinário: a Autora é terapeuta ocupacional que vive de seus honorários profissionais, e a retenção de sua remuneração por período prolongado a privou de verba de natureza essencialmente alimentar, causando incerteza, angústia e constrangimento à sua dignidade profissional. Os e-mails juntados ao ID 57025564 atestam a persistência das cobranças mensais da Autora sem qualquer resposta efetiva da parte ré, que somente procedeu à quitação da maior parte da dívida após ser citada ,o que revela descaso e negligência incompatíveis com a boa-fé objetiva que deve nortear relações contratuais de longa duração. Tal contexto fático revela situação que transcende o mero dissabor, justificando a indenização comandada, sendo certo que, em relação ao
quantum
fixado em R$ 4.000,00, tal montante se revela proporcional à gravidade da conduta, às circunstâncias do caso concreto e ao caráter pedagógico da medida, de modo que deve ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em ação de cobrança de honorários profissionais, o ônus de comprovar o pagamento das notas fiscais é do devedor (CPC, art. 373, II), sendo que, quando não cumprido, presume-se verídica a alegação do credor quanto ao seu inadimplemento.

2. O inadimplemento prolongado de honorários profissionais de natureza alimentar, com quitação da maior parte da dívida somente após a citação judicial e após reiteradas cobranças extrajudiciais sem resposta, configura dano moral indenizável ao prestador de serviços, por causar angústia, incerteza e abalo à sua dignidade profissional que transcendem o mero inadimplemento contratual ordinário.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)